Tribunal: STF
Processo: RE 1571066
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, INCISO XIV DA LEI Nº 7.713/88. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SERVIDORA EM ATIVIDADE. TEMA 1037 DO STJ. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda sobre seus rendimentos, em razão de se tratar de servidora em atividade. 2. Alega a autora que a interpretação estrita adotada pela sentença ignora a função social da norma, bem como a isonomia constitucional que a ampara, que visa assegurar condições financeiras mais favoráveis aos portadores de doenças graves. Aduz que a jurisprudência do TRF da 1ª Região reconhece a isenção do Imposto de Renda para servidores públicos em atividade portadores de moléstia grave. Entende que a decisão recorrida fere o princípio da isonomia ao tratar de forma desigual contribuintes em situação equivalente. 3. Estabelece o art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88, que são isentos de imposto de renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) ” 4. Hipótese em que a autora é servidora em atividade. A esse respeito, o STJ fixou a seguinte tese no Tema 1037: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.” 5. As hipóteses de isenção do IRPF são taxativas e previstas em lei específica. Essas hipóteses devem ser interpretadas de forma estrita, e assim sendo, o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 não abarca a situação da autora, que é servidora pública que recebe remuneração pelo exercício ativo de cargo público. Não cabe à Administração Pública interpretar o dispositivo legal de forma ampla e fazer incluir nele situações claramente não contempladas, sob pena de violar o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88). 6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, razão porque condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), sobrestada a cobrança na forma do art. 98, §3º, do NCPC (doc. 14, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 20).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 5°, caput, XXXVI e LIV; 145, § 1°; e 150, II e IV, da mesma Constituição (doc. 22). Para tanto, sustenta-se que:



    [o] presente caso originou-se do legítimo pleito da recorrente, empregada pública do Banco do Brasil, que busca o reconhecimento de seu direito fundamental à isenção do Imposto de Renda sobre seus rendimentos em decorrência de ser portadora de cegueira monocular, moléstia grave expressamente prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. 



    A motivação para o ajuizamento da ação decorreu da sistemática negativa da Administração Pública em conceder a isenção tributária para servidores e empregados públicos em atividade, mesmo quando acometidos por doenças graves elencadas na legislação.



    [...]



    Dessa forma, o presente recurso extraordinário representa oportunidade única para que o Supremo Tribunal Federal estabeleça orientação definitiva sobre a matéria, assegurando a efetividade dos direitos fundamentais e a aplicação isonômica da legislação tributária a todos os portadores de moléstias graves, independentemente de sua situação laboral (doc. 22, p. 2 e 6).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.025/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26/6/2020, declarou a constitucionalidade do art. 6°, XIV, da Lei n. 7.713/1988, com a redação da Lei n. 11.052/2004, bem como assentou a “impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente”. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente (grifei).



    Como se verifica, a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve observância ao princípio da reserva legal, nos termos do art. 150, § 6°, da Constituição Federal.



    Verifica-se, ainda, que não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar a incidência da concessão de isenção do imposto de renda, de modo a incluir contribuinte não contemplado na legislação aplicável. Com idêntico entendimento, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6°, XIV, DA LEI N° 7.713/1988. ENQUADRAMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.353.692 ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/9/2022).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDOR EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.537.806 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 5/5/2025).



    Observo, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 7.713/1988), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, transcrevo as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 927.188 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2016).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Deficiência visual. Servidor não aposentado. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. Agravo regimental não provido (ARE 787.994 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/6/2014).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.434.943/BA, da minha relatoria, DJe 21/9/2023; ARE 1.433.722/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; RE 1.169.394/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/10/2018; RE 1.032.397 ED-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12/6/2018; RE 1.221.783/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/10/2019; e RE 1.419.121/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/2/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator